Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006835-72.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Agravante : BRADESCO SAUDE S.A.
Agravado : PAULO RAMOS
Número do Protocolo: 1006835-72.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1007362-15.2021.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por PAULO RAMOS, deferiu parcialmente o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao réu que “autorize e custeie o tratamento do autor, qual seja, sessões de radioterapia e quimioterapia por via oral com o medicamento Temozolomida, sendo (1 comprimido de 100 mg e 2 comprimidos de 20 mg ao dia durante 45 dias), nos termos da recomendação médica, pelo período indicado por seu médico, disponibilizando-o, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento” (cf. Id no 52662878 dos autos de origem).
A agravante alega que “não houve negativa de autorização da internação (...), sendo recebidos os relatórios médicos solicitados e caracterizada a urgência/emergência, mas descaracterizada a pré-existência, a internação foi autorizada sem restrições”, e que, no que tange ao tratamento com quimioterapia oral e à radioterapia, “não houve negativa também, eis que, em relação à medicação, o pedido estava em análise técnica (...) quando foi registrada a decisão judicial, e, no caso da radioterapia, não houve solicitação de autorização antes do registro da liminar judicial”.
Sustenta, ademais, que o “valor diário fixado na decisão agravada em R$ 1.000,00, sem qualquer limitação, configura (medida) desproporcional e desarrazoada, visto que arbitrada sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum, contrariando o disposto no art. 489, §1o, III do CPC”, sendo “evidente o enriquecimento sem causa do segurado”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor, ou, no mínimo, seja reduzido o valor da astreinte; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 84508483).
É o relatório.
Não diviso a urgência necessária a autorizar a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 995, §único, c/c art. 1.019, I), afinal, se a agravante já cumpriu a ordem judicial questionada antes mesmo de interpor o presente recurso, conforme o enfatizado nas razões recursais (“destaca-se que assim que recebido o mandado de intimação a ora agravante providenciou o necessário ao seu cumprimento, ao certo emitiu autorização para a realização do procedimento solicitado, consoante se verifica dos documentos em anexo”, ou, então, “já cumpriu integralmente com a medida liminar proferida nos autos, não havendo que se falar em arbitramento de multa por descumprimento da ordem judicial”), nenhum proveito imediato e concreto decorrerá da suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, inclusive no que tange ao risco de incidência de multa cominatória, pois, se a ordem foi cumprida, não há o que temer, e, em todo caso, a questão pode ser facilmente revertida quando do futuro pronunciamento meritório.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator